Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741225-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL BARONI QUEIROGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO PELO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE DA ANÁLISE CONJUNTA. AFASTAMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO IMPOSSÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a Defesa quanto ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, tendo em vista que o pleito foi concedido pelo Sentenciante na origem. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 2.1. O conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais ratificados em juízo; da apreensão de substâncias entorpecentes, de grande quantia em dinheiro e de apetrechos típicos da traficância na residência réu, além da constatação de diálogos em rede social nos quais o apelante oferecia à venda as drogas a terceiros; tudo a amparar a condenação do apelante pela prática de tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. 3. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada, para justificar a exasperação da pena-base, pois se trata de modulador judicial único, o que não foi observado na espécie. Precedentes do TJDFT. 4. Nos termos da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Assim, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado apenas alega que a droga apreendida era para seu consumo pessoal. 5. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 5.1. Demonstrado nos autos que o réu se dedicava à atividade de tráfico de drogas com habitualidade, fazendo do crime seu meio de vida, mostra-se ausente um dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. 6. Cominada reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 7. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. 8. A pena de multa deve ser reduzida, eis que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, 44 e 77, ambos do Código Penal, sustentando inexistir prova suficiente da dedicação à traficância, tampouco de elementos que justifiquem o afastamento da tese de aplicação da modalidade privilegiada do crime a cujas penas foi condenado. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 (ID 71476931, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, 44 e 77, ambos do Código Penal, bem como quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese da caracterização da modalidade privilegiada do crime. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a aplicação do tráfico privilegiado é vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.656.719/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012